Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720563-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SIRAGUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47113064), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SIRAGUSA, em face da decisão interlocutória (ID 47113068) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação declaratória de nulidade de CDAs n. 0718613-35.2022.8.07.0018, proposta contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da execução fiscal - processo n. 0735613-54.2022.8.07.0016. Confira-se: A fim de se evitar decisões conflitantes determino a suspensão do feito, nos termos do art. 313, inc. V, do CPC, até o trânsito em julgado da execução fiscal - processo no 0735613-54.2022.8.07.0016. Em seu recurso, a Agravante alega que: (i) na origem trata-se de ação declaratória de nulidade, distribuída ao Juízo da 1o Vara de Fazenda Pública do DF, com base em sua competência absoluta, prevista no art. 26 da Lei n. 11.697/2008, na qual que requereu fosse declarada a nulidade de CDAs irregulares que lastreiam execução fiscal, nos seguintes termos: a) constituídas com base em processos administrativos fraudados e sem intimação regular do Agravante; b) CDAs constituídas com vícios insanáveis, consoante ao enquadramento da origem, natureza e fundamentação jurídica dissonante dos fatos; c) aplicação ilegal da Portaria 62/2015-SEMOB; (ii) o Juizo de origem, após ouvir a Agravada, determinou equivocadamente a “suspensão do processo até o trânsito em julgado da execução fiscal”, sem considerar que a ação de conhecimento é a única capaz de discutir matérias de fato e de direito relativo a constituição da dívida executiva. É o processo por meio do qual se busca a cognição acerca dos fatos, ou seja, somente a ação de conhecimento, in casu, é capaz de suspender a eficácia dos títulos que lastreiam a execução fiscal, e não o contrário como se fez entender o magistrado; (iii) a decisão recorrida, contém apenas 2 linhas, e fere o disposto nos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, inc. II, do CPC, os quais dispõem sobre o dever de fundamentar todas as decisões, sob pena de nulidade; (iv) o Juízo a quo ao postergar a análise do processo de conhecimento, para somente após o trânsito em julgado da execução fiscal, impõe ao Agravante flagrante negativa de prestação jurisdicional, isso porque, na contramão do que decidiu, é justamente a ação de conhecimento que possui meio de cognição após análise dos fatos e provas, a fim de um resultado útil do processo, o que está diametralmente oposto à execução fiscal, cujo único objetivo é a satisfação de crédito; (v) a decisão de piso também merece ser reformada por afronta ao art.o 1022, do CPC, pois resta evidente a negativa de prestação jurisdicional e fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da CF/88, que diz: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”; (vi) o Juizo determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da execução fiscal. O que significa dizer, ao deixar de julgar a validade dos títulos, coloca uma pá de cal no direito do autor, que não dispõe de condições financeiras para pagar o débito constituído de forma ilegal. Logo, não haverá satisfação da execução fiscal e nem o trânsito em julgado, ou seja, a decisão de piso tem efeito ad eterno; (vii) o Juizo recorrido, sem examinar o mérito da declaratória, determinou a suspensão ad eterna do processo [até o trânsito em julgado da Execução Fiscal] sem se ater as irregularidades das CDAs que subsidiam a execução fiscal, fulminando o direito de ação do agravante, pior, inverteu a ordem processual estabelecida pelo direito, doutrina e a jurisprudência pacífica do STJ, de que somente a declaratória é capaz de suspender a execução fiscal e não o contrário; (viii) a decisão que contraria entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ, consoante a mitigação dos incisos do art. 1015, do CPC, bem como o fato de que o “ajuizamento de Execução Fiscal não obsta que o devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação”; (ix) além de afrontar o direito constitucional do Agravante, a decisão impede o acesso ao judiciário e um processo de conhecimento justo, ainda obsta a discussão de eventuais ilegalidades, condicionando tal análise somente após o trânsito em julgado de execução fiscal, justamente a qual se pretende combater; (x) o entendimento pacífico do colendo STJ é no sentido que que mesmo após o ajuizamento de ação executória não há “óbice para propositura de ação anulatória em observância aos princípios do acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, desde que não configurada litispendência ou coisa julgada em relação a eventuais embargos à execução manejados”. (STJ - REsp: 2008725 CE 2022/0174281-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 30/06/2022); (xi) é certo que cabe ao magistrado expor os fundamentos fáticos e jurídicos que geraram sua convicção exteriorizada no decisum, mediante análise circunstanciada das alegações formuladas pelas partes, sob pena de caracterizar afronta a legislação, além de privar o jurisdicionado do acesso a uma prestação jurisdicional de qualidade e eficiente; (xii) se é certo que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título não inibe o direito do credor de promover-lhe a execução (CPC, art. 784), o inverso também é verdadeiro: o ajuizamento da ação executiva não impede que o devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, seja por meio de embargos (CPC, art. 914), seja por outra ação declaratória ou desconstitutiva; (xiii) nada impede, outrossim, que o devedor se antecipe à execução e promova, em caráter preventivo, pedido de nulidade do título ou a declaração de inexistência da suposta relação obrigacional. É seu direito se utilizar de todos os meios legais para exercer sua defesa em face de execução fundada em títulos ilegais. Ao final pede: Receba o presente Agravo de Instrumento, na esteira do entendimento pacificado pelo e. STJ (Tema 988), consoante a mitigação do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, e dê provimento ao pleito do recorrente para REFORMAR A DECISÃO DO JUÍZO DE PISO, que determinou a suspensão da Declaratória de Nulidade até o trânsito em julgado da Execução Fiscal; sendo que a combatida decisão, a um só tempo, inverte a ordem processual e a relevância fundamental da ação cognitiva em detrimento da executiva, cujo escopo da primeira é justamente discutir a validade das CDAs que instruem a Execução Fiscal no 0735613-54.2022.8.07.0016; Também fere de morte o direito legítimo do recorrente de: 1) De acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da CF); 2) Ausência de fundamentação legal, em desacordo com a exigência do art. 489, do CPC; 3) Ausência do prazo legal para suspensão do processo, conforme determina o art. 313, §4o, CPC; e, 4) Negativa de prestação jurisdicional, conforme determina o art. 1022, do CPC; A decisão também merece ser reformada por estar em completa desarmonia com a jurisprudência majoritária do próprio e. TJDFT e do e. STJ, que entendem que a execução fiscal não obsta que o devedor exerça o seu direito constitucional de acesso à justiça, se utilizando de ação própria para discutir a validade dos títulos ou a inexistência da obrigação; Por fim, Requer seja DETERMINADO O PRONTO RESTABELECIMENTO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, na esteira do que preconiza o Código de Processo Civil. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 47113069 e 47113070). O Agravante pretende a reforma da decisão interlocutória que suspendeu trâmite de ação declaratória de nulidade que visa discutir a ilegalidade de títulos (CDAs), oriundos de processos administrativos do DF. Apesar da indicação de possível pedido liminar ou antecipação de tutela quando da assinalação do nome do recurso na página de identificação do agravo de instrumento, não há pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo no recurso, assim como também não há nas razões recursais apontamentos sobre os requisitos para sua efetiva concessão, nos termos do parágrafo único, do art. 995, do CPC. Ressalta-se que também não é hipótese de aplicação do art. 322, § 2o do CPC. Diante disso, recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo. Diante do exposto, INTIME-SE O AGRAVADO para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2023 13:52:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador